Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729795-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: KARLLA KAROLINE DA SILVA SAMPAIO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WILTON DE OLIVEIRA VIRGINIO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos, nesta data, por KARLLA KAROLINE DA SILVA SAMPAIO contra o acórdão de ID 70543384. O recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, porquanto manifestamente intempestivo. Com efeito, o v. acórdão foi disponibilizado no DJen em 10/4/2025, conforme certidão de ID 70696276, sendo considerado publicado em 11/4/2025. O prazo recursal iniciou-se na segunda-feira, 14/4/2025, e findou no dia seguinte. Desse modo, em muito foi extrapolado o prazo de 2 (dois) dias estabelecido no art. 619 do CPP. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Mantenha-se o processo na sessão de julgamento de 29/5/2025, na qual pautado o recurso interposto por Wilton de Oliveira Virgínio. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 14:06:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator